Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTE. DECISÃO JUDICIAL.
1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
2. Não constatado o descumprimento da decisão judicial, não resta possível o deferimento do cumprimento de sentença da multa imposta pela inadimplência obrigacional.
3. Recurso conhecido e improvido.